Tribunal: TJSP
Processo: 0002529-31.2013.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002529-31.2013.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que são apelantes
MILTON PAULO DE OLIVEIRA e ANA APARECIDA BARBOSA VANO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do corréu Milton Paulo de Oliveira e deram provimento
parcial à apelação da corré Ana Aparecida Barbosa Vano, para reduzir suas penas
para dois (02) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa, mantida, no
mais, a respeitável sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002529-31.2013.8.26.0456 -Voto no
2
voto número 45.610
Apelação no 0002529-31.2013.8.26.0456
(Proc. no 2529/2013 - 1a Vara Judicial Pirapozinho)
Apelantes: MILTON PAULO DE OLIVEIRA
ANA APARECIDA BARBOSA VANO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 160/162),
acrescenta-se que foi julgada procedente a ação penal e
condenados Milton Paulo de Oliveira a cumprir as penas de
dois (02) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-
multa, no valor mínimo legal, e Ana Aparecida Barbosa Vano a
cumprir as penas de três (03) anos de reclusão e pagamento
de trinta (30) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado, para
ambos, o regime inicial aberto, substituídas as penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária e em prestação de serviços à
comunidade, por terem infringido o artigo 180, § 6°, do Código
Penal.
Milton Paulo de Oliveira apelou, mediante termo, à fl.
165,
e sua Defesa dativa apresentou as razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002529-31.2013.8.26.0456 -Voto no
3
inconformismo, às fls. 190-191/195, buscando sua absolvição,
ressaltando que não há provas suficientes para a condenação;
subsidiariamente, pleiteou a suspensão condicional da pena.
Ana Aparecida Barbosa Vano, igualmente, recorreu,
mediante termo, à fl. 175, e sua Defesa dativa apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 197-198/205, almejando sua
absolvição, sob o argumento de fragilidade probatória ou
aplicação do princípio da insignificância; alternativamente,
pleiteou a desclassificação para receptação simples.
Os recursos foram contrariados, às fls. 207/218, e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 225/233, opinou por seus
improvimentos.
É o relatório.
2- A apelação do corréu Milton Paulo de Oliveira
deve ser desprovida e a apelação da corré Ana Aparecida
Barbosa Vano deve ser parcialmente provida, para reduzir suas
reprimendas, restando mantidas as condenações, pois os
fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e
estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para
os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002529-31.2013.8.26.0456 -Voto no
4
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à
lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os
recorrentes praticaram o crime noticiado nos autos. Segundo os
elementos de convicção trazidos ao processo, Milton Paulo de
Oliveira e Ana Aparecida Barbosa Vano, agindo em conjunto e
com identidade de propósitos, adquiriram, em proveito
próprio, os bens descritos na exordial acusatória, que sabiam
ser produto de crime, em prejuízo da Escola Municipal
Professor Celestino M. Padovan.
Interrogados, na fase inquisitiva, mantiveram-se
silentes. Em juízo, Milton disse que comprou os bens de um
rapaz na rua, apresentado por sua companheira Ana, que teve
decretada sua revelia, ante a sua ausência.
Os policiais civis narraram que os acusado
afirmaram, informalmente, que comparam os bens de um
“nóia”. Esclareceram que os objetos subtraídos da escola
foram localizados na casa da ré. E não há motivos para
repudiar suas declarações, pois não se entrevê, no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002529-31.2013.8.26.0456 -Voto no
5
comportamento, relatando os fatos de forma objetiva, nenhum
propósito deliberado de acusar, leviana e injustamente, os ora
apelantes.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar
um escorreito juízo de condenação.
O delito de receptação dolosa restou, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente os réus
tinham plena consciência de que os bens que adquiriram eram
produto de ilícito penal, anteriormente cometido. Suas
condenações não se baseiam apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito
policial a fundamentar o decreto condenatório e, sim,
contundente prova oral e material, produzidas durante a
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. E mesmo que assim não fosse, no Extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo já se decidira que “os indícios,
quando não contrariados por contra-indícios ou prova direta,
autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação”
(TACRIMSP,
in
RT

722/462).
No
mesmo
sentido:-
RJDTACRIMSP 12/118.
Não há, sequer, como afastar a existência de dolo direto
na ação dos réus, ou reconhecer a ocorrência de dolo eventual. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002529-31.2013.8.26.0456 -Voto no
6
evidente, repita-se, que eles tinham ciência da origem espúria e
criminosa dos bens. Restou bem caracterizado o tipo penal
infringido. Enfim, eles adquiriram os objetos subtraídos, tal como
dispôs a denúncia.
As penas do corréu Milton foram aplicadas
com critério e indispensável motivação. As penas da corré Ana
comportam alteração. O Ilustre Magistrado Sentenciante
considerou-a portadora de maus antecedentes; entretanto, não
consta nos autos informação de condenação com trânsito em
julgado anterior ao delito em questão, devendo, assim, ser
afastada a mencionada circunstância judicial. Portanto, suas
penas devem ser fixadas, e assim finalizadas, conforme foram
para o corréu Milton, ou seja, dois (02) anos de reclusão e
pagamento de vinte (20) dias-multa. A substituição das penas
reclusivas pela prestação pecuniária e prestação de serviços à
comunidade
mostrou-se
adequada
e
é,
socialmente,
recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado. Por fim, bem salientou o
Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 232:
“(...) sequer merece ser conhecida a pretensão à suspensão
condicional da pena, eis que possui caráter subsidiário, só sendo
cabível quando indeferida a substituição por restritivas de direitos
(art. 77, caput, inciso III, do Código Penal), o que não ocorreu na
hipótese, já que a pena privativa foi substituída por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002529-31.2013.8.26.0456 -Voto no
7
alternativas.”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
corréu Milton Paulo de Oliveira e dá-se provimento parcial à
apelação da corré Ana Aparecida Barbosa Vano, para reduzir
suas penas para dois (02) anos de reclusão e pagamento de
vinte (20) dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR